Tribunal: TJSP
Processo: 0000455-44.2016.8.26.0150
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza grave. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pedidos alternativos de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 129,§9o do Código Penal, aplicação da pena mínima e abrandamento do regime prisional.
1. Condenação adequada. 1.1. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima em

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza grave. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pedidos alternativos de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 129,§9o do Código Penal, aplicação da pena mínima e abrandamento do regime prisional.
1. Condenação adequada. 1.1. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima em solo policial confirmadas pelas testemunhas ouvidas em juízo. Exame de corpo de delito comprobatório da lesão corporal de natureza grave. Impossibilidade de desclassificação da conduta. 1.2. Dolo configurado. Inexistência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena.
2. Dosimetria da pena que não comporta reparos. Regime inicial aberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e concessão do sursis.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000455-44.2016.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
AYALISSON MONTEIRO SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram do recurso e, no mérito, negaram-lhe provimento, mantendo, in
totum, a r. Sentença, por v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000455-44.2016.8.26.0150 -Voto no 1692
2
Voto no 1692
16a Câmara de Direito Criminal
Apelação criminal no 0000455-44.2016.8.26.0150
Apelante: Ayalisson Monteiro Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cosmópolis

Apelação. Lesão corporal de natureza grave. Sentença
condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição
por insuficiência probatória. Pedidos alternativos de
desclassificação da conduta para aquela prevista no art.
129,§9o do Código Penal, aplicação da pena mínima e
abrandamento do regime prisional.
1. Condenação adequada. 1.1. Materialidade e autoria
demonstradas. Declarações da vítima em solo policial
confirmadas pelas testemunhas ouvidas em juízo. Exame
de corpo de delito comprobatório da lesão corporal de
natureza grave. Impossibilidade de desclassificação da
conduta.
1.2.
Dolo
configurado.
Inexistência
de
circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de
pena.
2. Dosimetria da pena que não comporta reparos.
Regime inicial aberto mantido. Impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e concessão do sursis.
3. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu AYALISSON
MONTEIRO SILVA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito
Maria Thereza Nogueira Pinto, da Vara Única da Comarca de Cosmópolis, que,
julgando procedente a ação penal, condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de
reclusão, em regime inicial aberto, como incurso no art. 129, §1o, inciso I, do Código
Penal (fls. 176/178, declarada às fls.189).
Em razões de recurso, pleiteia a defesa a absolvição por insuficiência
de provas. Ressalta que o acusado apenas se defendeu das agressões da companheira,
dando-lhe um empurrão. Alternativamente, pugna pela desclassificação da conduta
para aquela prevista no artigo 129, §9o do Código Penal, alegando incongruências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000455-44.2016.8.26.0150 -Voto no 1692
3
entre o relatório médico e laudo, não se podendo concluir que as lesões tenham
incapacitado a vítima por mais de 30 dias para suas atividades habituais. Requer,
ainda, a aplicação da pena no mínimo legal e a fixação do regime aberto
(fls.195/198).
Contrarrazoado o recurso (fls. 202/207), em parecer, a d. Procuradoria
de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 221/225).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente e observadas as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui
legitimidade e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento
diverso daquele obtido em sentença.
2. Do recurso interposto pela defesa do réu Ayalisson Monteiro
2.1 Dos fatos provados
O apelante foi condenado, porque, no dia 03 de abril de 2016, por
volta das 06h30, na Avenida Guilhermina Kowalesk, no 304, Parque Ester, cidade de
Cosmópolis, ofendeu a integridade física de sua companheira, Elaine da Silva,
causando-lhe lesões corporais de natureza grave, resultando em incapacidade para as
ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme laudo de exame de corpo de
delito de fls. 135/136.
É dos autos que o acusado, companheiro da ofendida, na madrugada
dos fatos, após uma discussão, agrediu-a, puxando seus cabelos e empurrando-a,
ocasionando as lesões graves. Em razão dos golpes, a vítima veio a desmaiar. Foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000455-44.2016.8.26.0150 -Voto no 1692
4
acionada a ambulância e a vítima socorrida até o hospital local.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo de exame de
corpo de delito. Foram constatadas equimoses em pálpebras inferiores bilaterais e em
região malar esquerda, equimose com escoriação em lábio superior, além de fratura
de rádio esquerdo. Concluiu-se por lesões corporais de natureza grave pela
incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias (fls. 135/136).
A responsabilidade penal do réu é incontroversa.
Em sede policial, a vítima disse que o réu, seu companheiro, chegou
em casa por volta de 05h00, embriagado, quando então começaram a discutir. Em
seguida, o réu iniciou as agressões, puxando fortemente os seus cabelos. Como
perdeu os sentidos não soube esclarecer o que teria acontecido após. Quando
acordou, percebeu que estava no sofá e que o acusado limpava os seus lábios.
Perguntou ao companheiro o que havia acontecido. Ele disse que após empurrá-la a
vítima caiu ao chão. Afirmou que queria ir ao médico, assim, o companheiro chamou
a ambulância. Com a chegada da ambulância, o réu a acompanhou até a porta, mas
disse que não iria acompanha-la até o hospital. No exame, o médico constatou-se um
inchaço no rosto, uma lesão no lábio e uma fratura no braço esquerdo. Confirmou a
ocorrência de agressões anteriores (fls.09).
Em juízo, a vítima não foi localizada e as partes desistiram de sua
oitiva (fls.129).
Muito embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, o fato é que as
declarações prestadas em sede policial mostraram-se firmes e coesas. Naquela
oportunidade, disse ter sido agredida pelo réu e que, por consequência, perdeu os
sentidos. Foi levada ao hospital e submetida a exames médicos. Constataram-se
lesões em sua face e fratura em seu braço esquerdo. Na ocasião foram-lhe deferidas
medidas protetivas.
É sabido que os crimes em contexto de violência doméstica são
marcados pela clandestinidade. Quando não são praticados na intimidade do lar, são
executados longe do olhar de testemunhas. Nesse cenário, as declarações da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000455-44.2016.8.26.0150 -Voto no 1692
5
assumem importante valor. Na verdade, quando os seus relatos são marcados pela
coerência assumem importante valor probatório para o deslinde da causa penal.
Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA
PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
VALORAÇÃO
NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
(...)
3.
A
jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se
tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da
vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada
por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie.
(STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe
23/08/2019).
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
ACLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
CONDENAÇÃO.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. (I) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO
LEGAL
OBJETO
DE
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. APELO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
(II)
-
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. (III) -
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (..) 3. "É firme o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes
praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui
especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados
de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos
probatórios (STJ - AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe
12/03/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl
no AREsp 1256178/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
22/05/2018,
DJe
04/06/2018).
De qualquer modo, as declarações prestadas pela vítima não se
encontram ilhadas no cenário probatório. De fato, o guarda municipal Reginaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000455-44.2016.8.26.0150 -Voto no 1692
6
André Risonho, estava em patrulhamento, quando foi acionado, pelo plantão policial,
para localizar e conduzir o réu até a delegacia. A vítima já estava no distrito policial
registrando a ocorrência de violência doméstica. Na ocasião, a vítima confirmou ter
sido agredida pelo acusado. Segundo a testemunha, o acusado não se manifestou
sobre os fatos no momento de sua prisão.
No mesmo sentido converge o depoimento prestado pela testemunha
Denilson Miguel Ramos. Trabalhava no plantão policial tendo sido o responsável
pelo atendimento da vítima. Recorda-se que a vítima chegou à delegacia com um dos
braços imobilizado e o lábio superior inchado, dizendo que havia sido agredida por
seu companheiro. Orientou-a acerca das medidas jurídicas que poderiam ser tomadas
e indagou-lhe se pretendia ver o companheiro preso. Diante da resposta afirmativa,
acionou os guardas municipais que localizaram e detiveram o réu. A vítima
confirmou-lhe que as lesões tinham sido provocadas pelo acusado.
O acusado, na fase policial, disse que convivia com a vítima há dois
anos, possuindo um filho em comum. No dia dos fatos, durante a madrugada,
discutiu com a companheira. Afirmou que ela partiu para cima dele e rasgou sua
camiseta. Ele, então, para se defender, a empurrou e ela se desequilibrou e caiu de
rosto no chão e desmaiou. Afirmou ter chamado a ambulância que a socorreu até o
hospital local. Disse não ter acompanhado a vítima, para evitar mais discussões
(fls.10).
Em juízo, foi decretada sua revelia (fls.118).
A negativa do acusado não se sustenta. A alegação de que teria se
defendido não soa razoável. As lesões suportadas pela vítima indicam um contexto
de violência que não se harmoniza com o quadro de reação defensiva. Por certo, não
acompanhou a vítima ao hospital pois tinha consciência de que as lesões haviam sido
graves e que, portanto, sofreria as consequências de suas ações.
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos, propiciada pela
atividade instrutória, confirmou os termos da imputação. No dia dos fatos, Ayalisson
agrediu a vítima fisicamente, puxando-a pelos cabelos e derrubando-a, ocasionando
lesões na sua face e a fratura em seu braço esquerdo. A condenação era de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000455-44.2016.8.26.0150 -Voto no 1692
7
2.2 Da qualificação jurídica dos fatos
Correta a tipificação dada em sentença. Os fatos amoldam-se à figura
típica do art. 129, §1o, inciso I do Código Penal.
O aspecto subjetivo, representado pelo dolo, vontade livre e
consciente de realização dos elementos da figura penal típica, também está
demonstrado. O réu investiu contra a vítima, ofendendo-lhe a sua integridade
corporal. As lesões produzidas foram de natureza grave.
Não há o que se falar em insuficiência de provas quanto à natureza da
lesão suportada pela vítima. O resultado do exame pericial não suscita dúvidas. A
incapacidade para o exercício das atividades habituais por mais de trinta dias emerge
da própria fratura no braço.
É de se ressaltar que o documento juntado a fls. 12 dos autos, e
apontado pela defesa, representa um mero relatório médico preliminar de
atendimento. Tanto é verdade que, no mesmo dia, o profissional que atendeu a vítima
determinou o seu encaminhamento para avaliação ortopédica (fls. 37). De qualquer
modo, o laudo pericial funda-se em análise técnica acerca das informações colhidas
pelo profissional habilitado e, como tal, deve prevalecer, sobretudo quando ausentes
elementos concretos a infirmar a conclusão exposta. Indiscutível, pois, a gravidade
das lesões suportadas pela vítima.
Por fim, não há excludentes de ilicitude ou mesmo de culpabilidade.
Não há, é certo, elementos que sustentem a versão de legítima defesa. Afinal, como é
sabido, a excludente exige um quadro certo e determinado de reação defensiva,
proporcional e adequada, após uma agressão injusta. No caso em apreço, segundo
consta, os ânimos estavam exacerbados. Há, ademais, registros de que o réu havia
ingerido bebida alcóolica. Por fim, as lesões suportadas pela vítima não se
harmonizam com uma simples reação defensiva do acusado, o qual sequer
comprovou qualquer lesão decorrente de suposta agressão da vítima.
2.3 Da individualização da pena
Na primeira etapa, a i. Magistrada aplicou a pena base no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000455-44.2016.8.26.0150 -Voto no 1692
8
legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão. A operação não comporta reparos.
Não há agravantes, atenuantes ou mesmo causas de aumento ou de
diminuição de pena.
Diante da primariedade do acusado e da pena ao final aplicada, correta
a fixação do regime inicial aberto.
O emprego de violência em contexto de relações domésticas contra a
mulher revela gravidade que foi agasalhada pelo legislador que, para tanto, vedou a
concessão de tratamento punitivo mais brando. Assim, a maior reprovabilidade que
tais fatos comportam afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos1 ou mesmo a concessão do sursis.
3. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, nego-
lhe provimento, mantendo, in totum, a r. Sentença.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
1 Súmula 588, STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave
ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.